Tribunal: TJSP
Processo: 1073374-38.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
VOTO No 39.109

Prestação de serviços. Ação monitória. O valor da causa, R$317.227,41, não é irrisório e deve ser a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, em vista do posicionamento adotado pelo E. STJ nos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.906.618/SP, 1.850.512/SP, 1.877.883/SP e 1.906.623/SP (tema 1.076).
A questão debatida nos autos é de pouca complexidade, não exigiu instrução

Ementa:
VOTO No 39.109

Prestação de serviços. Ação monitória. O valor da causa, R$317.227,41, não é irrisório e deve ser a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, em vista do posicionamento adotado pelo E. STJ nos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.906.618/SP, 1.850.512/SP, 1.877.883/SP e 1.906.623/SP (tema 1.076).
A questão debatida nos autos é de pouca complexidade, não exigiu instrução probatória, tendo sido decidida antecipadamente. Honorários advocatícios que devem ser arbitrados em 10% do valor da causa, por remunerar dignamente o trabalho desempenhado pelos patronos.
Acórdão parcialmente anulado, em juízo de retratação, para reformar a r. sentença e dar provimento ao apelo dos advogados da ré.